Tribunal: STF
Processo: ARE 1364172
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO - PROGRAMA PROFFLETRAS - BOLSA PELA CAPES - MESTRADO PROFISSIONAL – REALIZAÇÃO DO MESTRADO POR MEIO DE REFERIDO PROGRAMA – DIREITO À PERCEPÇÃO DA BOLSA NOS TERMOS DA REGULAMENTAÇÃO DO PROGRAMA - RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 167, inciso II; 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Do que se colhe dos autos, o ingresso no programa de Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS) se dá por processo de seleção cujas regras e prazos ficariam a cargo do Conselho Gestor, no caso, a UFRN, à qual caberia, dentre outras obrigações no exercício de tal função, o lançamento de editais, cuja validade dependeria da aprovação pela CAPES, responsável pelo repasse de valores para pagamento das bolsas de estudo vinculadas ao programa. A IES, ou instituição de ensino superior, seria apenas a instituição na qual o mestrando/interessado desenvolveria seus estudos e através da qual perceberia a bolsa, sempre com valores repassados pelo CAPES.



    O programa foi instituído pela Portaria 286/11 do MEC:



    [...]



    Ao Conselho Gestor - UFRN – cabe apenas organizar o processo de seleção dos discentes interessados em ingressar no programa, através da expedição de editais que atuassem como norma na realização do exame nacional, cabendo à CAPES, assim, o pagamento das bolsas a ele vinculadas.



    No caso, a parte autora comprova que de fato cursou o mestrado profissional por meio do referido programa, havendo a respectiva turma se iniciado em 03/2016 e se encerrado o vínculo em 02/2018, data em que realizou a defesa de sua dissertação (Evento 56, Outros 2). Da mesma forma, informação técnica juntada pela ré dá conta de que o programa previa o pagamento de 24 meses de bolsa de estudos, o que não ocorreu no caso concreto porque a UFRN teria iniciado a turma em 03/2016, quando ainda não havia disponibilidade orçamentária, o que só veio a ocorrer em 12/2016, quando os pagamentos então se iniciaram (Evento 56, Outros 2).



    [...]



    Logo, a matéria fática está devidamente comprovada, além de ser incontroversa.



    Dessa forma, a controvérsia dez respeito unicamente à matéria de direito, qual seja definir se há ou não o dever de pagamento de bolsas para o ano de 2016, regido, portanto, pelo Edital nº 001/2015, que previa 834 vagas distribuídas entre as IES contidas no quadro de vagas do Anexo I do Edital. Ainda, o item 11.3. do edital previa que "Os resultados do Exame Nacional de Acesso terão validade apenas para ingresso no período letivo 2016.1." Finalizava destacando no item 13.15. que "Este Edital entra em vigor a partir da data de sua publicação, sendo válido apenas para o Exame Nacional de Acesso, para ingresso no primeiro semestre letivo do ano de 2016, revogadas as disposições em contrário." A previsão, portanto, era de seleção de candidatos para ingresso no programa a partir do 1o semestre de 2016.



    O edital não trata de pagamento de bolsas, embora consigne no item 1.5. que " Os recursos previstos para concessão de bolsas destinadas ao atendimento das vagas deferidas pelo Comitê Gestor do PROFLETRAS, no âmbito deste Edital, estão condicionados à disponibilidade orçamentária e financeira da CAPES/MEC, considerando o orçamento vigente." Ou seja, deixa claro que a responsabilidade financeira pela implementação do programa é da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) do Ministério da Educação, como já ressaltado anteriormente.



    Considerando que é incontroverso que os pagamentos administrativos se iniciaram em dezembro de 2016, o pleito envolve o pagamento de nove bolsas, totalizando R$ 13.500,00 (R$1.500,00 por cada mês), relativas ao período de março a novembro desse mesmo ano.



    A parte autora cursou o Mestrado do PROFLETRAS na UERJ, tendo sido aprovada após a apresentação de sua dissertação em 2018.1 (Evento 1, Out 5). O programa se iniciou em março de 2016, mas a ré impôs limitação de pagamento das bolsas, sem a demonstração adequada de escassez de verbas.



    Embora o edital preveja que o benefício em questão está sujeito à disponibilidade financeira e orçamentária do CAPES, a inexistência de previsão orçamentária não pode servir de escusa pelo não pagamento dos valores devidos, sendo de se ressaltar que a limitação orçamentária não foi prevista na portaria que instituiu o programa em 2011 como condição resolutiva de implementação daquele.



    Acrescento que o início de programas, que envolvam gastos públicos, deve conter previsão em lei orçamentária anual (art. 167, I, da Constituição da República de 1988), de sorte que a publicação do edital, convocação dos aprovados e início das aulas gerou expectativa legítima - a ser preservada em homenagem ao princípio da confiança - de percepção de bolsa durante o curso de mestrado.



     A Administração Pública deve agir segundo parâmetros racionais, à luz dos princípios da eficiência e economicidade (art. 37, caput, da Constituição da República de 1988), motivo por que a abertura de concurso para concessão de bolsas, com subsequente admissão dos aprovados, não pode ser frustrada pela alegada inexistência de recursos orçamentários disponíveis, pelo que a manutenção da sentença de origem por seus próprios fundamentos é medida que se impõe.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal exigiria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento incabível em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    No mesmo sentido: (ARE nº 1.125.254/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/6/18 e ARE nº 782.601/DF–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/2/14).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente